Tribunal: TJDFT
Processo: 0034596-44.2014.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA. MORA. REVISÃO. EXECUÇÃO DO CONTRATO. CDC. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. TAXAS DE CORRETAGEM E SATI. PRAZO TRIENAL. ART. 206 § 3o CC. ACOLHIMENTO. MÉRITO. MULTA MORATÓRIA. INVERSÃO. EFETIVA APLICAÇÃO. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se alegação de inversão da multa moratória, se prevista e aplicada espontaneamente pela vendedora cláusula penal com a finalidade de antecipar e coibir perdas e danos da parte prejudicada pelo atraso na entrega do imóvel, adquirido na planta.
2. Não são devidos lucros cessantes ao promitente-comprador, em razão do inadimplemento da construtora, que não entrega a unidade imobiliária prometida na data constante do contrato, computado o prazo de prorrogação automática, quando prevista multa de 0,5% do valor imóvel por mês de atraso, pois a natureza jurídica desta é eminentemente compensatória. Não é cabível a cumulação de lucros cessantes e multa compensatória dada a identidade da natureza jurídica de ambas.
3. Apelo conhecido e improvido.